Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-48.2024.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto por candidato contra sentença do Juízo da
45ª Zona Eleitoral que julgou procedente a impugnação de registro de
candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Partido Social
Democrático (PSD), indeferindo o pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador em razão da suspensão de direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado.

1.2. O recorrente foi condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça à
pena de detenção e alegou cumprimento da pena para sustentar o
deferimento de sua candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a condenação criminal transitada em julgado que resultou na
suspensão dos direitos políticos impede o candidato de preencher a condição
de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal.
2.2. Aplicação do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/1990.

Num. 44030283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404597700000042983100
Número do documento: 24091713404597700000042983100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:23:56

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. As condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º, da Constituição
Federal incluem o pleno exercício dos direitos políticos, o que não se verifica
no caso, em razão de condenação criminal transitada em julgado.
3.2. A suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da
Constituição Federal, é automática e independe de expressa declaração na
sentença penal, conforme jurisprudência consolidada do TSE.

3.3. A jurisprudência do TSE (Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060000132) estabelece que a suspensão dos direitos políticos decorre
automaticamente da condenação criminal, mesmo em casos de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3.4. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura,
declarar a extinção da pena, conforme Súmula 58 do TSE.

Jurisprudência citada:

-TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000132, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 08/03/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso co

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600412-48.2024.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em
Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600412-
48.2024.6.16.0045 (DRAP 0600362-22.2024.6.16.0045), que julgou procedentes as ações de
impugnação de registro de candidatura propostas pelo Ministério Público Eleitoral e pelo PSD, e,
consequentemente, indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no
município de Porto Barreiro de Sergio Roberto Antunes, considerando-o inabilitado a disputar as
eleições do corrente ano pelo Partido Progressistas (PP). (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao registro de candidatura de Sergio Roberto Antunes, candidato a Vereador, pelo partido
Progressistas, afirmando que o pretenso candidato foi condenado pela prática dos crimes de
ameaça e lesão corporal, com trânsito em julgado em 22/04/2024. Sustentou ainda estar ausente
condição de elegibilidade, nos termos dos arts. 14, § 3º, II e 15, III, da CF/88. O Partido Social
Democrático (PSD) apresentou ação de impugnação de registro de candidatura, utilizando-se dos
mesmos argumentos que o Ministério Público). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO ROBERTO ANTUNES (RECORRENTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030283
17/09/2024
13:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.120

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600412-48.2024.6.16.0045 –
Porto Barreiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: SERGIO ROBERTO ANTUNES
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto por candidato contra sentença do Juízo da
45ª Zona Eleitoral que julgou procedente a impugnação de registro de
candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Partido Social
Democrático (PSD), indeferindo o pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador em razão da suspensão de direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado.

1.2. O recorrente foi condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça à
pena de detenção e alegou cumprimento da pena para sustentar o
deferimento de sua candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a condenação criminal transitada em julgado que resultou na
suspensão dos direitos políticos impede o candidato de preencher a condição
de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal.
2.2. Aplicação do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/1990.

Num. 44030283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404597700000042983100
Número do documento: 24091713404597700000042983100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:23:56

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. As condições de elegibilidade previstas no art. 14, § 3º, da Constituição
Federal incluem o pleno exercício dos direitos políticos, o que não se verifica
no caso, em razão de condenação criminal transitada em julgado.
3.2. A suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da
Constituição Federal, é automática e independe de expressa declaração na
sentença penal, conforme jurisprudência consolidada do TSE.

3.3. A jurisprudência do TSE (Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060000132) estabelece que a suspensão dos direitos políticos decorre
automaticamente da condenação criminal, mesmo em casos de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3.4. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura,
declarar a extinção da pena, conforme Súmula 58 do TSE.

Jurisprudência citada:

-TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000132, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 08/03/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura em razão da ausência de condição de elegibilidade,
dada a suspensão dos direitos políticos do recorrente.

Tese de julgamento: "A suspensão dos direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado impede o preenchimento da
condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, e art. 15, III, da
Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:

-Constituição Federal, art. 14, § 3º, II, art. 15, III.

-Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "e".

-Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

-TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000132, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 08/03/2023.

Num. 44030283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404597700000042983100
Número do documento: 24091713404597700000042983100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:23:56

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SERGIO ROBERTO ANTUNES,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral De Laranjeiras do Sul- PR
que julgou procedentes as ações de impugnação de registro de candidatura propostas
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE
PORTO BARREIRO- PSD, e indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador no município de Porto Barreiro de SERGIO ROBERTO ANTUNES,
considerando-o inabilitado a disputar as eleições do corrente ano pelo Partido
Progressistas (PP), em razão de suspensão de direitos políticos, decorrente de
condenação criminal.

Nas razões do recurso, o recorrente alega, em síntese, que: a) foi condenado
nos autos nº 0000186-11.2018.8.16.0183 da Vara Criminal de Laranjeiras do Sul/PR,
pelos crimes de ameaça e lesão corporal (art. 147 e art. 129, § 9º, CP), à pena de 4
(quatro) meses de detenção, cuja pena privativa de liberdade fora suspensa por dois anos
(SURSIS), ficando estabelecidas penas restritivas de direito; b) trata-se, de condenação
por crimes que se equiparam a delitos de menor potencial ofensivo, visto que a pena
cominada não ultrapassa a 2 anos, aplicando-se analogicamente o art. 61, da Lei nº
9.099/95; c) o teor da condenação do recorrente evidencia a ausência de gravidade de
sua conduta apta a afetar a moralidade do Sr. Sergio para o exercício de mandato eletivo;
d) reconhece-se que a ausência de condição de elegibilidade decorrente de condenação
criminal transitada em julgado não se confunde com a inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea “e”, da LC nº 64/1990. Contudo, a analogia in bonam partem é
absolutamente necessária para fins de proteção dos direitos políticos fundamentais, além
da tutela da coerência do ordenamento jurídico pátrio; e) os fatos em questão não se
encontram previstos sequer nas hipóteses taxativas de inelegibilidade da Lei
Complementar nº 64/90 — que tratam de crimes mais graves —, que foram criadas
justamente para conter abusos persecutórios e restrição de exercício de direitos políticos,
é evidente que sua valoração em desfavor do candidato é desproporcional e afronta às
garantias fundamentais do recorrente; f) a interpretação ora requerida não implicaria
assumir posição sobre o “acerto ou o desacerto da decisão proferida por outros órgãos do
Judiciário” (Súmula n.º 41/TSE), mas, ao contrário, justamente acatar as conclusões
fáticas do E. Tribunal de Justiça do Paraná para fins de aplicação da pena,
reconhecendo-se o baixo potencial ofensivo da conduta do Recorrente; g) o recorrente já
cumpriu a pena em questão (detenção por 4 meses), de modo que com o cumprimento ou
extinção da pena é que o condenado retoma seus direitos políticos e volta a preencher
referida condição de elegibilidade , consoante o entendimento do TSE sedimentado nas
Súmulas nº 9 e 58; e h) para gerar a inelegibilidade seria necessário condenação de pena
Num. 44030283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404597700000042983100
Número do documento: 24091713404597700000042983100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:23:56

privativa de liberdade, o que não ocorreu no caso, pois houve condenação apenas em
penas restritivas de direitos, conforme já exposto.

Requer seja conhecido e provido o recurso para fins de reforma da sentença,
com a finalidade de que seja deferido o registro da candidatura de Sergio Roberto
Antunes ao cargo de Vereador de Porto Barreiro- PR.

O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE PORTO BARREIRO e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentaram contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43972954),
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, sustentando
que a ausência de condição de elegibilidade decorrente da condenação criminal
transitada em julgado do requerido, não se confunde com a inelegibilidade prevista no art.
1°, inciso I, alínea “e”, da LC nº 64/1990, pois esta se limita aos conjuntos de crimes ali
enumerados. E, diferentemente do arguido pelo recorrente, não houve o cumprimento
integral da pena, consoante mencionado e documentado pelo recorrido PSD (ID
43978157), uma vez que a audiência admonitória foi realizada tão somente em agosto
deste ano.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

II. No mérito, o recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul- PR que julgou procedentes as ações de
impugnação de registro de candidatura propostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e pelo PSD e indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador no município de Porto Barreiro de SERGIO ROBERTO ANTUNES,
considerando-o inabilitado a disputar as eleições do corrente ano pelo Partido
Progressistas (PP), em razão de suspensão de direitos políticos, decorrente de
condenação criminal.

Em seu recurso, o recorrente alega que os crimes pelos quais foi condenado
são de menor potencial ofensivo e que seria o caso de aplicar a LC nº 64/1990 (Lei de
inelegibilidade) em analogia in bonam partem. Assevera, ainda, que já cumpriu a pena a
que foi condenado, motivo pelo qual inexistiria causa para a suspensão de seus direitos
políticos. Pugna pelo deferimento do seu pedido de registro de candidatura.

O recurso não merece provimento, eis que as condições de elegibilidade, não
se confundem com as inelegibilidades, inexistindo notícias nos autos sobre o
cumprimento da pena a que foi condenado em processo criminal, conforme será tratado
Num. 44030283 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404597700000042983100
Número do documento: 24091713404597700000042983100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:23:56

na sequência.

José Jairo Gomes ensina que “denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o
impedimento ao exercício da cidadania passiva, de maneira que o cidadão fica
impossibilitado de ser escolhido para ocupar cargo político-eletivo”.

De outro lado, assevera o eleitoralista que “as condições de elegibilidade são
exigências ou requisitos positivos que devem, necessariamente, ser preenchidos por
quem queira registrar candidatura e receber votos validamente”. (Direito Eleitoral. 16ª ed.;
Atlas; 2020).

Com efeito, a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação
criminal transitada em julgado acarreta o não preenchimento da condição de elegibilidade
prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal e não se confunde com a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90.

As condições de elegibilidade estão previstas na Constituição Federal, no
artigo 14, § 3º e a perda e a suspensão dos direitos políticos no seu artigo 15 e que assim
dispõem:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Num. 44030283 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404597700000042983100
Número do documento: 24091713404597700000042983100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:23:56

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Por sua vez, na Resolução 23.609/2019 do TSE as condições de
elegibilidade estão previstas no artigo 9º, § 1º, que assim determina:

Art. 9º Qualquer cidadã ou cidadão pode pretender investidura em cargo
eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e
de incompatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade.

§ 1º São condições de elegibilidade, na forma da lei (Constituição Federal,
art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c) :

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) 35 (trinta e cinco) anos para os cargos de presidente e vice-presidente da
República e senador;

b) 30 (trinta) anos para os cargos de governador e vice-governador de Estado
e do Distrito Federal;

c) 21 (vinte e um) anos para os cargos de deputado federal, deputado
estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito;

d) 18 (dezoito) anos para os cargos de vereador.

Num. 44030283 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404597700000042983100
Número do documento: 24091713404597700000042983100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:23:56

No tocante à suspensão de direitos políticos em virtude de condenação
criminal, a jurisprudência remansosa do TSE é no sentido da autoplicabilidade do art. 15,
III, da CF uma vez que é efeito automático do decreto penal condenatório,
independentemente da espécie de crime e da natureza da pena imposta. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED). ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. PLENO GOZO DOS DIREITOS
POLÍTICOS. ART. 14, § 3º, II, DA CF/88.

(...)

TEMA DE FUNDO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DA
CF/88. PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA.
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO..

6. Nos termos do art. 262 do Código Eleitoral, "[o] recurso contra expedição
de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de
natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade".

7. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que a matéria
alusiva à ausência de condição de elegibilidade não tenha sido alegada no
processo de registro de candidatura, não há óbice para que seja arguida em
sede de recurso contra expedição de diploma, pois, em virtude de sua
natureza constitucional, não se submete à preclusão. Precedentes,
destacando-se o REspEl 0600323-79/ES, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
19/5/2022.

8. No caso, extrai-se do aresto regional que o recorrido fora condenado,
mediante sentença transitada em julgado em 25/4/2017, pela prática de
homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), à pena
privativa de liberdade de dois meses e 20 dias, substituída por restritiva de
direitos.

9. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, a
suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF/88 é efeito
automático do decreto penal condenatório, independentemente da
espécie de crime e da natureza da pena imposta. Precedentes.

10. O tema também foi objeto de debate no c. Supremo Tribunal Federal
com tese de repercussão geral firmada no RE 601.182/MG, nos
seguintes termos: "[a] suspensão de direitos políticos prevista no art.
15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos" (Tema 370). Em
acréscimo, extrai-se de trecho do voto do e. Ministro Ricardo
Lewandowski no sentido de que "[...] a determinação constante do inc.
III do art. 15 da Carta Magna [...] não distingue crimes dolosos dos
culposos, nem condenações a penas privativas de liberdade de
Num. 44030283 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404597700000042983100
Número do documento: 24091713404597700000042983100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:23:56

condenações a simples penas pecuniárias".

(...)

(TSE Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000132, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
08/03/2023).

Ressalte-se que o cumprimento e extinção da pena, deve ser reconhecido em
decisão pelo juízo da execução, não competindo a esta Justiça Especializada, em
processo de registro de candidatura, declarar a extinção da pena imposta pela Justiça
Comum nos termos do que dispõe a Súmula 58 do TSE:

Súmula 58. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de
candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do
candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum.

Por fim, tem-se que a suspensão de direitos políticos decorrente de
condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da
pena, nos termos da Súmula 9 do TSE com o seguinte teor:

Súmula 9. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação
criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da
pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.

No caso, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes de lesão corporal
(art. 129, §9, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), a uma pena
de 04 (quatro) meses de detenção, tendo a respectiva decisão judicial transitado em
julgado em 22 de abril de 2024, conforme se verifica na Ação Penal de n° 0004181-
07.2020.8.16.0104 (ID 43978152).

Na hipótese, verifica-se que a pena não foi cumprida, como se pode inferir
dos autos Execução nº 4000132-10.2024.8.16.0104, em trâmite junto à Vara de
Execuções de Laranjeiras do Sul, nos termos da audiência admonitória realizada na data
de 09/08/2024 (ID 43978153)

Assim, embora os delitos a que foi condenado não se amoldem à causa de
inelegibilidade prevista no art. art. 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90 (Lei da Ficha
Limpa), o recorrente não se encontra em pleno exercício dos direitos políticos, em razão
de condenação criminal transitada em julgado, restando ausente a condição de
elegibilidade descrita no art. 14, § 3º, II c/c art. 15, III, ambos da Constituição Federal.

Nesses termos, o desprovimento do recurso é medida de rigor.

Num. 44030283 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404597700000042983100
Número do documento: 24091713404597700000042983100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:23:56

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por SERGIO ROBERTO ANTUNES, para o
fim de manter a sentença que indeferiu o seu registro de candidatura para concorrer ao
cargo de Vereador nas Eleições de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600412-
48.2024.6.16.0045 - Porto Barreiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: SERGIO ROBERTO ANTUNES - Advogado
do(a) RECORRENTE: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR64774-A - RECORRIDO:
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - Advogados do(a)
RECORRIDO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO
- PR70382-APROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030283 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 13:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713404597700000042983100
Número do documento: 24091713404597700000042983100
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:23:56